Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026037-69.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
EMBARGADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos etc.
O embargado peticiona para requerer a juntada do acordo firmado entre as partes e o respectivo comprovante de pagamento da parcela. Ressalta que, conforme Cláusula 10 da minuta do acordo, o embargante renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda o presente recurso, acarretando assim a perda do objeto recursal.
Determinada a intimação do embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do acordo firmado entre as partes e a perda superveniente do objeto recursal, em petição informou e requereu:
“(...) que, conforme apresentado no id 94078492, as partes compuseram amigavelmente. Em razão disso, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal. Nesse cenário, requer a desistência e consequente extinção da presente demanda, nos termos do §5o do art. 485 e 354 do Código de Processo Civil.”
Com efeito, o artigo 998, caput do CPC/2015 estabelece:
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Desta feita, nos termos do artigo 998, caput do CPC, é facultado ao recorrente, aqui embargante, a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. Assim, o ato de desistência produz efeitos jurídicos processuais de plano, a contar da manifestação do embargante.
Nesse sentido o Código de Processo Civil/2015 estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e reconheço a falta de interesse recursal superveniente, nos termos do artigo 998, caput do CPC c/c artigo 51, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso.
Aguarde-se o trânsito em julgado, certificando-se o necessário para as anotações e baixa de estilo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora